Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-06.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 2 URHS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (Art. 22, §1°, da Lei 8.906 de 1994).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-06.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTIAGO - CPF: 025.617.409-19 (APELADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), CARLOS MACIEL - CPF: 280.269.771-49 (APELANTE), Daniel Copertino de Moraes (APELANTE), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.541.111-53 (APELANTE), LAURA BORCHARTT MACIEL - CPF: 482.243.081-20 (APELANTE), DANIEL COPERTINO DE MORAES - CPF: 007.633.461-95 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), K. S. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA BORCHARTT MACIEL - CPF: 482.243.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.541.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL COPERTINO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE SANTIAGO - CPF: 025.617.409-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. S. D. M. (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS MACIEL - CPF: 280.269.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL

–

A
DVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 2 URHS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO

DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM

–

CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

“
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”

(Art. 22, §1°, da Lei 8.906
de 1994)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Investigação de Paternidade c/c Cancelamento de Registro Civil julgada
procedente para reconhecer a paternidade do de cujos e
Carlos Maciel como genitor do menor K.S.M
, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e excluir o registro relacionado a Daniel Copertino de Moraes
. Além de arbitrar 2 URH em favor do causídico nomeado (dra. Karina Paula Faustino da Silva – OAB/MT 15.829-A) a ser pago pelo Estado
e condenar os réus ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante busca a majoração do valor arbitrado
de honorários advocatícios em favor do causídico nomeado, Dra. Karina Paula
Faustino da Silva
.

Intimado, o
apelado não apresentou Contrarrazões (ID.

222148721
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID.
225480153
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra o valor arbitrado
de

honorários advocatícios pelos serviços
prestados como
advogada dativa.

O feito foi julgado
procedente
e arbitrado
2 URH em favor do causídico nomeado (dra. Karina Paula Faustino da Silva – OAB/MT 15.829-A) a ser pago pelo Estado
.

Os honorários dos quais a apelante busca o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de
Investigação de Paternidade c/c Cancelamento de Registro Civil
n.
0000267-06.2017.8.11.0030
.

O trabalho realizado está assim descrito no ID.

222148719
:

“intimação da nomeação – id 86360532; habilitação – aceite do encargo – id 94810247;

intimação – para manifestação quanto ao laudo – id 95924087; petição manifestando sobre o laudo psicossocial – id 101581599;

petição reiterando apreciação de pedidos – id 110419933;
m
anifestação referente aos estudos psicossociais - id 125044217;

manifestação pedindo o julgamento do feito e a exclusão da paternidade – id 130627107; da leitura dos autos e das manifestações da apelante, consta-se que desde sua nomeação (ano de 2022) até a sentença (2024), essa advogada permaneceu atenta a todas as movimentações processuais e ainda efetuou diversas manifestações a fim de provocar o juízo ao bom andamento da causa,
(...)
esteve à disposição do juízo por 2 anos e lançou 07 manifestações nos autos, além de atendimentos
on
-
line
e presencial ao assistido”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

Além disso, o
Art. 22, §1°, da Lei 8.906 de 1994
estabelece que
“
o
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”

Assim, o valor
arbitrado deve ser majorado
de 2 URH
para 3

URH.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba
honorária. No caso, revela-se possível a fixação
dos honorários dativo
em 03
URHs
.

(N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
publicado
no DJE 07/10/2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
majorar
os honorários advocatícios
para
3 URH.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024